Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702088-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FAMA-LOCACAO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA - ME, MARIA DA ENCARNACAO RIOS PALHARES, MARINELLA VOLPI BENEGIAMO, LUIGI PIETRO BENEGIAMO REPRESENTANTE LEGAL: MARINELLA VOLPI BENEGIAMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de FAMA-LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA - ME, MARIA DA ENCARNACÃO RIOS PALHARES, MARINELLA VOLPI BENEGIAMO e LUIGI PIETRO BENEGIAMO, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que tal medida é excepcional e exige a demonstração da impossibilidade de o próprio credor realizar a inscrição (decisão de ID no 240357191 dos autos da origem). Nas razões recursais de ID no 73963185, o Agravante sustenta, em suma, que a negativa da medida requerida viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Alega que a jurisprudência admite a utilização do sistema SERASAJUD como meio coercitivo legítimo para satisfação do crédito, independentemente da demonstração de esgotamento de outras medidas executivas. Reforça que a medida não exige a comprovação de que o credor tentou, sem sucesso, promover a negativação por meios próprios, sendo suficiente a demonstração de que a execução não logrou êxito em localizar bens penhoráveis. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para determinar o envio de ofício à SUSEP e à CNseg, bem como a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID no 73967133). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade na r. decisão agravada que justifique o deferimento do pleito liminar. Isso porque, no que concerne ao pedido de inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, não se vislumbra a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que a inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida permitida ao Juízo, desde que a própria parte não obtenha êxito em fazê-lo, o que não restou demonstrado no presente caso. Nesse sentido: “(...) 2. Conforme o artigo 782, § 3o, do CPC, a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorrente de título extrajudicial é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas. 2.1. A referida medida é medida permitida ao Juízo, desde que a própria parte não obtenha êxito em fazê-lo, o que não restou demonstrado no caso. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão agravada.” (Acórdão 1964901, 0738397-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Acresce-se a isso que o pedido tal como formulado constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Registre-se, por oportuno, que o Juízo monocrático não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte recorrente em relação ao pedido de envio de ofício à SUSEP e à CNseg, razão pelo qual torna-se inviável a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador